Tribunal: TJPA
Processo: 0809557-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809557-16.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO
.
IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA A INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809557-16.2020.8.14.0000

Processo de 1º grau: 0805315-93.2020.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado: Dra. Amandio Ferreira Tereso Junior, OAB/PA nº 16.837-A.

AGRAVADO: FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (
ID
Num. 3937350 - Pág. 4-10) em Agravo de Instrumento
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
,
diante de seus inconformismos com a decisão monocrática de ID
Num. 3737674- Pág. 1-7
, que deu parcial provimento ao recurso reformando
a decisão agravada tão somente na parte que determinou a emenda da inicial, no tocante a necessidade da apresentação da notificação extrajudicial do devedor, na forma de protesto do título em cartório,

por entender estar devidamente comprovada a mora do devedor/agravado, através do AR constante no ID 18540313, fl. 99 dos autos de origem.

Relata-se, que a decisão interlocutória (ID 18960678, fls. 109-110 dos autos de origem) exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0805315-93.2020.8.14.0006) ajuizada em desfavor de FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA, determinou ao autor que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, a fim de depositar em Secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (CPC, art. 425, §2º), e também a notificação extrajudicial do requerido-devedor, na forma de praxe, ou o protesto do título em cartório, indispensável ao deferimento da liminar, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, o agravante alega
que não se mostra obrigatória a juntada do contrato original, bastando tão somente a juntada da cópia do instrumento jurídico, conforme preceitua o artigo 424 do CPC e, ainda, a presença do contrato original é dispensável, vez que a cédula constitui apenas meio de prova do fato constitutivo do direito do apelante, permitido sua comprovação por simples cópia reprográfica.

Sustenta que a presente demanda de busca e apreensão é instruída com uma cédula de crédito bancário da qual o agravante, nos moldes do art. 425, IV, do CPC, afirma sua correspondência com o original, devendo o juízo aceitar a cópia do contrato, posto que o patrono do autor/ ora recorrente poderá declarar que a cópia do contrato a ser acostada nos autos trata-se de reprodução fiel do original, autenticando-as nos termos da Lei n.º 11.382 de 06/12/2006.

Conclui pugnando pela conhecido e provimento do presente recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso de Agravo Interno uma vez que tempestivo e preenche os requisitos legais. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Considerando que a ré/ora agravada ainda não foi citada nos autos originários, procedo ao julgamento do mérito recursal.

O presente recurso foi interposto com o fim de reformar decisão que determinou a emenda à exordial da ação de busca e apreensão, determinando a juntada aos autos da via original do contrato.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A tese recursal pode ser assim resumida: desnecessidade d
a juntada do documento original, diante da presunção de confiabilidade.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a ação de busca e apreensão foi embasada em cédula de crédito bancário (CCB), conforme
ID 18540309, fls. 92-93 dos autos de origem
.

A cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação (Lei nº 10.931/2004).

Desse modo, à partida verifica-se correção no
decisum
, eis que se trata de cédula de crédito bancário na espécie.

Com efeito, o C. STJ possui jurisprudência dominante no sentido da imprescindibilidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário para a instrução de ação de busca e apreensão. É ver:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO

DE

BUSCA

E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO

-

PROVIDÊNCIA

NÃO

ATENDIDA

SEM CONSISTENTE

DEMONSTRAÇÃO

DA

INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO

QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS

DO

ART.

267,

INC.

I,

DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:

Controvérsia

acerca

da

necessidade

de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula

de

crédito

bancário)

para

instruir

a

ação

de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil

quando

a

decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2.

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade,

autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do

eventual

ilegítimo

trânsito

do

título,

bem como a potencial dúplice

cobrança

contra

o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação

do

original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69,

admite

que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo

4º

do

referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão

do

bem

alienado

fiduciariamente,

se

esse

não

for encontrado

ou

não

se

achar

na

posse do devedor, o credor tem a faculdade

de,

nos

mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido,

certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força

executiva,

é

a

regra, sendo requisito indispensável não só para

a

execução

propriamente

dita,

mas,

também,

para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo

plausível

e

justificado para tal, o que não se verifica na presente

hipótese,

notadamente

quando

as partes devem contribuir para

o

adequado

andamento

do

feito,

sem

causar

obstáculos protelatórios.

Desta

forma,

quer

por

força

do não-preenchimento dos requisitos exigidos

nos

arts.

282

e

283

do

CPC, quer pela verificação de defeitos

e

irregularidades

capazes

de dificultar o julgamento de mérito,

o

indeferimento

da

petição

inicial, após a concessão de prévia

oportunidade

de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) GRIFO NOSSO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 467.631 - SC (2014/0017315-1) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA. MONOCRÁTICA.

Assim, improcede a tese recursal de desnecessidade da juntada do documento original, na medida em que tal exigência faria sentido apenas nas ações fundadas em título cambiais, porquanto passíveis de circulação mediante endosso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO ? EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ? CONTRATO DE

FINANCIAMENTO - JUNTADA DO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA - DESNECESSIDADE. 1 - Em análise acurada dos autos,
observa-se que a determinação de emenda da inicial se fundamentou em premissa equivocada, considerando que a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que mostra-se desnecessária a juntada dos documentos originais ou autenticados dos contratos que fundamentam a pretensão do autor, sendo necessária a juntada de original tão somente nas ações fundadas em títulos cambiais em razão da possibilidade de circulação destes instrumentos
. 2 – No caso dos autos, se a emenda à inicial era desnecessária, uma vez que não se exige a via original do contrato de arrendamento mercantil para o processamento da busca a apreensão, impõe-se a cassação da sentença que indeferiu a inicial e o retorno do feito à origem para regular processamento, ressaltando desde logo, que a presente demanda não constitui causa madura para julgamento nessa instância, considerando que sequer foi realizada a angularização processual com a efetiva citação da demandada. (TJ-PA - APL: 00040522620098140028 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 16/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/06/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA RESTRITA AOS TÍTULOS QUE CIRCULAM POR ENDOSSO OU SIMPLES TRESPASSE. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 8912850 PR 891285-0 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 17/10/2012, 18ª Câmara Cível)

: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial

3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA. 2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ)

À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido. (TJPA. 2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-11-27)

Destarte, diversamente do quanto defendido no recurso, tratando-se de título cambiariforme passível de circulação por endosso em preto, não há falar em desnecessidade de instrução com a via original do contrato

Ademais,
importante ressaltar que o STJ admite a dispensa da juntada do original do título somente quando há motivo plausível e justificado para tal. Entretanto, no caso em análise, o banco agravado não demonstrou a existência da exceção a lhe permitir anexar apenas a cópia digitalizada da cártula.

Por fim, o recorrido sustentou a presunção de veracidade que acompanha os documentos autenticados pelos advogados, nos termos do artigo 425, IV, do CPC. Ocorre que o dispositivo citado se refere a força probante dos documentos sobre os fatos por eles referidos. Nesse caso, não é disso que se trata, mas de documento indispensável para a propositura da ação. A jurisprudência interpreta como essencial para a busca e apreensão, a apresentação do título de crédito original.

Assim, não merece reforma a decisão recorrida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática de
ID
Num. 3737674- Pág. 1-7.

É como voto.

Belém (PA),

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021